Tribunal: CARF
Processo: 13855.003068/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003068/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ SÉRGIO VIZIACK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente, decorrendo a cobrança da penalidade de 75% de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-26-315, de
20/08/2008 (e-fls. 28/32), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 13/18).
Intimado da referida decisão em 11/12/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 35), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/01/2009 (e-fls. 36/57), no qual,
após historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003068/2006-35
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

não concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista
que:
1. Argui que o auto de infração impugnado encontra-se fundamentado tão
somente em presunção;
2. Que a exigência de relatórios médicos estariam albergados pelo sigilo
profissional;
3. Que todos os recibos médicos que foram apresentados para a fiscalização se
encontram, ao seu entender, devidamente preenchidos de todos os dados a que
se refere a legislação de regência;
4. Colaciona excertos doutrinários que entende ampararem as suas pretensões
recursais, bem como jurisprudência deste colegiado;
5. Se insurge com relação à cobrança dos juros moratório com base na Selic,
tecendo considerações acerca da matéria;
6. Se insurge contra uma pseudo-multa de 150%, tecendo longas considerações
também com relação ao assunto, colacionando excertos doutrinários e
jurisprudenciais ;
7. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário outros documentos.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontram corroboradas pelos termos da peça recursal, aquelas atinentes à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com
diversos profissionais de saúde nos ano-calendário de 2001 no montante global de R$ 35.000,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 30/32):
De início, cabe ressaltar que a despesa médica glosada, no valor de RS 35.000,00, é
relativa às profissionais Elaine Aparecida Manochio e Edmara Cristina Salomão, e à
Clínica Odontologia Buckcr S/C Ltda. À fl. 8, verifica-se que a autoridade lançadora,
de forma diligente, intimou o contribuinte a demonstrar a fonte imediata dos recursos
utilizados nos pagamentos (dinheiro, cheque e/ou os correspondentes saques), bem
como o detalhamento dos serviços profissionais recebidos, com indicação dos
beneficiários, local do tratamento, valor e número de sessões quando for o caso.
Em resposta à autoridade fiscal, o sujeito passivo informa que efetuou diversos saques
e, por ser gerente de banco, tem o costume de realizar pagamentos em moeda corrente.
Na impugnação, acrescenta que a Justiça Federal de Franca declarou, em sentença nos
autos do processo n" 2005.61.13.001325-0, a idoneidade dos recibos apresentados.
Dcprccnde-se que os recibos inerentes a despesas de R$ 35.000,00 não foram
acostados aos autos. No tocante à sentença declaratória citada pelo sujeito passivo, fls.
21/24, percebe-se que a autoridade judicial indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito, anotando que:
... a Receita Federal do Brasil não declarou inidôneas as cópias dos recibos juntados
com a petição iniciai, mas sim, efetuou uma demonstração das alterações na
Declaração de Ajuste Anual
Ademais, da exposição dos Jatos na inicial, verifica-se que o autor pretende, na
verdade, impugnar a relação jurídica tributária existente entre ele e a União. Todavia,
o meio utilizado foi incorreto.
Tem razão a autoridade prolatora da sentença. De fato, do cotejo dos termos do Auto
de Infração, a fiscalização não considerou inidôneos os recibos apresentados, mas a
ausência de comprovação da efetiva realização da despesa nos termos indicados na
intimação defl. 18.
Impende deixar claro que as despesas medicas, para serem deduzidas dos rendimentos
tributáveis, devem se referir a pagamentos especificados e comprovados, nos ditames
dos incisos II e ÍII do § 2o do art. 8" da Lei n° 9.250/1995:
ArL 8"(...].
li - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

§ 2"- O disposto no alínea "a" do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
IH - limita-se a pagamentos especificados c comprovados, com
indicação do nome, endereco e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou
no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu.
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o_ pagamento, (grifei)
Imperioso evidenciar que o § Io do artigo 73 do Decreto n" 3000/1999 (RIR), estabelece
que todas as deduções estão sujeitas à comprovação, a juizo da autoridade lançadora,
senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas â comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. Uf§3*).
Nesse sentido, e em cumprimento aos dispositivos legais antes transcritos, é importante
repetir c deixar claro que o Auditor Fiscal tomou o cuidado dc intimar o contribuinte,
destacando a necessidade de ser demonstrada a fonte imediata dos recursos utilizados
nos pagamentos fdinheiro, cheque e/ou os correspondentes saques), bem como o
detalhamento dos serviços profissionais recebidos, com indicação-dos-beneficiários,
local do tratamento, valor e número de sessões quando for o caso. .1 «*7 *
Vil: Í
Com efeito, cabe ressaltar que a apresentação de simples recibo desacompanhado de
esclarecimentos solicitados pela fiscalização, em consonância com as exigências legais,
não ó suficiente para demonstrar o direito à dedução de despesas médicas elevadas.
Esta assertiva é endossada por diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, alguns
abaixo transcritos:
IRPF DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS
DEDUTÍVEIS - A efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se
comprova com mera exibição de recibo, monnenle quando o contribuinte não carreou
para os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem
fortes indicias de que os mesmos não foram prestados (Ac. 1" CC 102-44154/2000).
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento (Ac. I"CC 102-43935/1999).
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas, sendo mantida a glosa no montante de R$ 35.000,00 objeto do
lançamento fiscal.
Depreende-se que os recibos inerentes a despesas de R$ 35.000,00 não foram
acostados aos autos. No tocante à sentença declaratória citada pelo sujeito passivo,
fls. 21/24, percebe-se que a autoridade judicial indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem julgamento do mérito, anotando que. (negritei e sublinhei).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003068/2006-35

Multa de Ofício de 75%
A despeito do recorrente ter se insurgido contra a aplicação de uma multa de
150% calculada sobre o montante do crédito tributário que ora está sendo arrostado, contudo se
constata do exame do lançamento tributário que se encontra devidamente adunado às e-fls. 4/12
que o percentual da multa efetivamente aplicada é a regulamentar de 75%.
A teor do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, as multas de ofício são de 75%. De acordo
com a súmula 2, o CARF não é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei tributária.
Juros Moratórios (SELIC)
Com relação ao questionamento levado a efeito pelo ora recorrente acerca dos
juros moratórios calculados com base na SELIC, aplica-se a Súmula Vinculante CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital